Tribunal: TJDFT
Processo: 0752401-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MANUTENÇÃO DE PENHORA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
A executada interpôs agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora em cumprimento de sentença. Alegou que o crédito exequendo é concursal e deve se submeter ao plano de recuperação judicial. Defendeu excesso na penhora e risco de lesão grave. A agravada sustentou a extraconcursalidade do crédito. Terceiro interessado reforçou que a responsabilidade da agravante foi reconhecida apenas após a recuperação judicial, por decisão em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – O crédito executado possui natureza concursal ou extraconcursal frente à recuperação judicial da agravante? II – A execução individual e a penhora realizada são válidas após o encerramento da recuperação judicial? III – Há excesso na penhora com base nas limitações previstas para créditos concursais?
RAZÕES DE DECIDIR
1. A responsabilidade da agravante surgiu somente com a decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, proferida após o encerramento da recuperação judicial.
2. O crédito, em relação à agravante, é extraconcursal e não se submete ao plano de recuperação judicial.
3. A execução individual é legítima após o encerramento da recuperação, não havendo violação ao princípio da paridade entre credores.
4. A atualização do débito deve observar a integralidade prevista no título executivo, não se aplicando as restrições do plano recuperacional.
5. Ausente excesso na penhora, que visa à satisfação integral do crédito extraconcursal.
DISPOSITIVO E TESE
Negado provimento ao agravo de instrumento.
Tese: A decisão que acolhe pedido de desconsideração da personalidade jurídica é o fato gerador da responsabilidade sobre o crédito em relação relação à empresa responsabilizada.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS
Lei no 11.101/2005, arts. 49 e 59; STJ, Tema Repetitivo 1.051; AgInt nos EDcl no AREsp 1.867.278/SP, Terceira Turma, j. 12/09/2022, DJe 14/09/2022.